Tribunal: TJMT
Processo: 1001243-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001243-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (IMPETRANTE), ELIAS GOMES DE MELO - CPF: 493.794.531-91 (PACIENTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ELIAS GOMES DE MELO - CPF: 493.794.531-91 (PACIENTE), V. H. P. D. J. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001243-76.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: FABIANO REZENDE
PACIENTE: ELIAS GOMES DE MELO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – DENÚNCIA RECEBIDA – INSTRUÇÃO CRIMINAL FINALIZADA – NEGATIVA DE AUTORIA – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
– AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RESPONDE A AÇÃO PENAL PELO DELITO PREVISTO NO ART. 243 DO ECA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de que o paciente não cometeu os crimes que lhe são imputados não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente nessa quadra processual a demonstração do
fumus comissi delicti
.

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, revelada pela condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas e por responder a ação penal pelo delito de fornecimento de bebida alcoólica a adolescente.

Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001243-76.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: FABIANO REZENDE

PACIENTE: ELIAS GOMES DE MELO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Elias Gomes de Melo
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, denunciado pela prática do crime previsto no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal [estupro de vulnerável].

O impetrante sustenta que:
1)
não há justa causa para o exercício da ação penal;
2)
“
existem várias incoerências existentes nos autos, as quais, se reconhecidas, permitem que o acusado possa responder o processo em liberdade
”;
3)
o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que quando “
teve sua prisão decretada, já haviam sido praticados vários atos no processo sem sequer o conhecimento pelo paciente sobre o assunto. O que caracteriza um cerceamento de defesa
”;
4)
“
existem depoimentos contraditórios nos autos onde surgem duas versões apresentadas pela mesma vítima, sendo que o laudo pericial aponta uma versão apresentada, totalmente diferente da versão utilizada no oferecimento da denúncia
”;
5)
o acusado tem emprego lícito, endereço certo, está preso há mais de 150 (cento e cinquenta) dias e não há previsão de encerramento da instrução criminal;
6)
não há contemporaneidade entre a comprovação do fato alegado e a prisão do paciente;
7)
não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente o
periculum libertatis
e;
8)
são suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para:
a)
relaxar a prisão do paciente, seja pelo excesso de prazo para a formação da culpa, seja pelo cerceamento de defesa;
b)
revogar o claustro cautelar ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas e;
c)
a declaração de nulidade de todos os atos praticados no referido processo.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 156441659).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 160538690).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 163612662).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001243-76.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Elias Gomes de Melo
, por ordem do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
dentro da ação penal n. 1004634-34.2022.8.11.0013, na qual foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo
217-A,
caput
[estupro de vulnerável], do Código Penal,
consoante se depreende da peça acusatória:

“(...)
DOS FATOS DELITIVOS

Infere-se dos autos que, no dia 20 de outubro de 2021, por volta das 12h00min, em residência particular, localizado na Rua Virgínia Azambuja, n.o 444, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Elias Gomes de Melo, com consciência e vontade, praticou atos libidinosos contra a vítima Victor Henrique Proença de Jesus (13 anos de idade à época dos fatos).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Constata-se do inquérito policial que, nas circunstâncias de tempo e local indicadas,
o denunciado Elias Gomes de Melo visualizou o ofendido Victor Henrique Proença de Jesus caminhando pela Rua Virgínia Azambuja, próximo a sua casa
.

Então,
quando o ofendido aproximou-se da calçada
de sua residência,
Elias Gomes de Melo o chamou para entrar
na residência. A partir daí,
o denunciado fechou o portão e tapou os olhos da vítima com um pano, outrossim, solicitou que este subisse as escadas do local
. Ao chegarem no quarto, o denunciado
jogou o menor em cima de uma cama e tirou sua roupa
.

Nesse instante, a vítima tentou pedir ajuda gritando, contudo, o denunciado Elias Gomes de Melo afirmou que não adiantaria gritar. Em sequência,
o denunciado se despiu, segurou a vítima pelos braços e o prendeu pelas pernas, ocasião em que introduziu seu órgão genital (pênis) nas partes intimas do menor (ânus)
. Após, a prática dos atos libidinosos, o ofendido logrou se desvencilhar do increpado e evadir-se do local. Doravante, os fatos foram noticiados à autoridade policial.

O depoimento especial de Victor Henrique Proença de Jesus foi colhido nos Autos n.o 1002879-72.2022.8.11.0013. Na ocasião, a vítima confirmou que o denunciado o chamou para entrar em sua casa após vê-lo na rua, cuja residência fica próximo à praça. Disse que sua psicóloga lhe contou que o suspeito teria feito isso com outras crianças. Afirmou também que increpado tapou seus olhos, o fez subir escadas e, já no quarto, o jogou em cima de uma cama e tirou sua roupa. Aduziu que tentou pedir ajuda gritando, mas o denunciado disse que não adiantaria gritar. Narrou ter sentido o pênis do denunciado em seu “bumbum”. Disse que ele fez o que tinha que fazer e, durante o ato, o segurava pelos braços e o prendia as pernas. Depois, a vítima conseguiu fugir.

Em sua oitiva,
o ofendido confirmou ter sido sexualmente violentado e apontou a autoria delitiva à pessoa de “Marcelo da Farmácia”, tendo o reconhecido por fotos mostradas por um amigo
. Após, no bojo do procedimento de produção antecipada de provas, foi realizado reconhecimento fotográfico do suspeito, tendo a vítima o reconhecido pela imagem encartada aos autos.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Elias Gomes de Melo, porquanto incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) 217-A, caput, do Decreto Lei Federal n.o 2.848/40 (Código Penal)
(...)”.

Após a inquirição do menor, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente,

com lastro na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos.

Trata-se de medida cautelar de produção antecipada de provas, na modalidade depoimento especial, apresentada pelo Ministério Público, para inquirição do menor V.H.P.J, com 13 anos de idade.

O depoimento especial foi realizado em 26/07/2022, às 13h, conforme ata juntada às fls. 48/49.

Às fls. 88/89 foi realizado o reconhecimento fotográfico.

O Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva de Elias Gomes de Melo.

É o relatório. Decido.

Extrai-se do depoimento especial realizado em 26/07/2022, que a vítima V.H.P.J, com 13 anos de idade, sofreu abusos sexuais, ocorrido em uma residência particular localizada próximo à praça nesta Urbe.

A vítima afirmou que estava passando pela rua quando o suspeito o chamou para entrar na residência. Após, tapou seus olhos, o obrigou a subir uma escada e chegando ao quarto o jogou em cima da cama e introduziu o pênis em seu “bumbum”.

A vítima ainda relatou ter conseguido fugir do local quando o suspeito foi até o banheiro.

Conforme fls. 88/89, realizou-se o reconhecimento fotográfico do suspeito, ocasião em que a vítima o reconheceu como sendo a pessoa que contra ele praticou atos libidinosos.

Pois bem.

Analisados os autos, concluo estarem preenchidos os requisitos legais para o deferimento da pretensão.

O crime em apuração possui pena de reclusão superior a 04 anos.

Extraem-se dos autos a prova da materialidade e fundados indícios da autoria atribuída ao investigado, vez que a vítima detalhou os abusos de forma coerente em seu depoimento, bem reconheceu o suspeito durante a realização do reconhecimento fotográfico.

Além disso, trata-se de delito de extrema gravidade, consistente em estupro de vulnerável, e a liberdade do representado certamente gera temor e danos psicológicos à vítima.

Outrossim,
colhe-se que o representado possui condenação pelo delito de tráfico de drogas, conforme autos de no 1001598-07.2020.8.11.0028, bem como responde à ação penal de no 1004998-40.2021.8.11.0013, pela suposta prática do delito descrito no artigo 243 da Lei n.o 8.069/1990, na forma do artigo 70, caput, 1a parte, do Código Penal
.

Assim, diante do quadro acima exposto, concluo ser imprescindível às investigações policiais a segregação cautelar postulada, visto configurar o único meio eficiente a garantir o restabelecimento da ordem pública e consequente instrução processual, dada a periculosidade em concreto do agente, decorrente de sua contumácia delitiva.

Sem prejuízo, esclareço que para o decreto prisional não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se garantir a ordem social, assegurar investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para viabilizar a aplicação da lei penal.

Assim, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, DEFIRO a representação e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ELIAS GOMES DE MELO.
(...)
”.

Recentemente, em 24 de março de 2023 e após o encerramento da instrução criminal, a necessidade de manutenção da segregação cautelar foi analisada pelo juízo
a quo
, em decisão assim exarada:

“
Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em desfavor de ELIAS GOMES DE MELO, qualificado nos autos, como incurso, em tese, na conduta descrita no artigo 213-A, caput, do Código Penal (ID: 95142828).

A denúncia foi recebida em 15/09/2022 (ID: 95222405).

O réu foi citado em 11/10/2022 (ID: 100221814).

A defesa constituída apresentou resposta à acusação em 24/10/2022, alegando, em preliminar, a nulidade da produção de provas antecipada, a ausência de justa causa para a o recebimento da denúncia e absolvição sumária do réu. No mérito, requereu a absolvição do acusado (ID: 102278132).

O Ministério Público se manifestou à ID: 103715926, refutando as preliminares.

Conforme decisão proferida pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no bojo do Habeas Corpus n. 1001243-76.2023.8.11.000, foi indeferida a liminar vindicada, com recomendação para que a autoridade coatora dê prosseguimento ao feito.

Na data de 02/03/2023, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 14/03/2023, às 10h00min, bem como mantida a prisão preventiva (ID: 11118223).

O Ministério Público se pronunciou especificamente sobre a preliminar de nulidade da prova produzida em depoimento especial suscitada pela defesa constituída, refutando-a (ID: 112193483).

A Defesa postulou pela análise das nulidades apresentadas, com o fito de se evitar o cerceamento de defesa, com o consequente cancelamento da solenidade ante a ausência de tempo hábil para a resolução da demanda (ID: 111885660).

O Ministério Público requereu o afastamento da nulidade suscitada (ID: 112193483).

O Juízo não reconheceu a preliminar de nulidade aventada e determinou o prosseguimento do feito, com a consequente realização da audiência de instrução e julgamento designada (ID: 112200173).

Em 14/03/2023, foi realizada audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas Dorcelina dos Santos Proença, Reginaldo Aparecido Ferreira Campos, Djande dos Santos Souza, Bruno Aparecido Ferreira e André Pedrosa da Silva e interrogado o réu
. A Defesa se manifestou pela revogação da prisão preventiva do acusado e o Ministério Público, ao seu turno, pela manutenção da prisão cautelar (ID: 112307984).

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

Compulsando autos, verifica-se que o pedido de revogação da prisão preventiva não merece deferimento.

Isso porque os requisitos legais da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal ainda estão presentes nos autos.

Pois bem. Para a decretação da prisão preventiva é necessária a demonstração efetiva de seus pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado), aliados à presença de um dos requisitos enumerados que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos pressupostos e requisitos acima enumerados, foram fixadas outras condições obrigatórias para a decretação da prisão preventiva, sendo elas: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; e, d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Com a alteração da legislação processual pela Lei Federal n. 13.964/2019, foi reforçado o caráter subsidiário dado à prisão preventiva, enunciado de forma expressa na nova redação do § 6o do artigo 282, do Código de Processo Penal. Apenas nas hipóteses em que não for cabível a aplicação, isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas diversas da prisão é que será possível a decretação da medida constritiva. E o não cabimento deve ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Por se tratar de medida extrema e excepcional, a novel legislação foi categórica ao prescrever que não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia (artigo 313, §2o, Código de Processo Penal), aduzindo também na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (artigo 315, §1o, Código de Processo Penal).

Ocorre que, reanalisando o caso, tenho que os pressupostos e requisitos necessários da prisão preventiva ainda se encontram presentes e não houve a alteração da situação fática existente desde então, a permitir a revogação da ordem prisional. Pelo contrário, sendo-lhe imputado o delito de ESTUPRO DE VULNERÁVEL, verifica-se que a prisão preventiva se mostra, agora, ainda mais cogente.

A medida cautelar extrema foi estabelecida com base na garantia da ordem pública, após analisada a gravidade dos fatos, sendo que ela ainda se faz necessária, sobretudo com o intuito de se evitar a reiteração criminosa do acusado
.

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20/10/2021, por volta das 12h, em residência particular, localizado na Rua Virgínia Azambuja, n.o 444, Centro, Pontes e Lacerda/MT, o acusado Elias Gomes de Melo visualizou Victor Henrique Proença de Jesus caminhando pela Rua Virgínia Azambuja, próximo a sua casa.

Então, quando a vítima se aproximou da calçada de sua residência, o acusado o chamou para entrar na residência. A partir daí, o denunciado fechou o portão e tapou os olhos da vítima com um pano, outrossim, solicitou que este subisse as escadas do local. Ao chegarem no quarto, o acusado jogou o menor em cima de uma cama e tirou sua roupa.

Nesse instante, a vítima tentou pedir ajuda gritando, contudo, o denunciado Elias Gomes de Melo afirmou que não adiantaria gritar. Em sequência, o denunciado se despiu, segurou a vítima pelos braços e o prendeu pelas pernas, ocasião em que introduziu seu órgão genital (pênis) nas partes intimas do menor (ânus). Após, a prática dos atos libidinosos, o ofendido logrou se desvencilhar e figiu do local.

O depoimento especial de Victor Henrique Proença de Jesus foi colhido nos Autos n.o 1002879- 72.2022.8.11.0013. Na ocasião, a vítima confirmou que o acusado o chamou para entrar em sua casa após vê-lo na rua, cuja residência fica próximo à praça. Disse que sua psicóloga lhe contou que o suspeito teria feito isso com outras crianças. Afirmou também que acusado tapou seus olhos, o fez subir escadas e, já no quarto, o jogou em cima de uma cama e tirou sua roupa. Aduziu que tentou pedir ajuda gritando, mas o denunciado disse que não adiantaria gritar. Narrou ter sentido o pênis do denunciado em seu “bumbum”.

Disse que ele fez o que tinha que fazer e, durante o ato, o segurava pelos braços e o prendia as pernas. Depois, a vítima conseguiu fugir.

Em sua oitiva, o menino confirmou ter sido sexualmente violentado e apontou a autoria delitiva à pessoa de “Marcelo da Farmácia”, tendo o reconhecido por fotos mostradas por um amigo.

Após, no bojo do procedimento de produção antecipada de provas, foi realizado reconhecimento fotográfico do suspeito, tendo a vítima o reconhecido pela imagem encartada aos autos.

Neste contexto, os indicativos de materialidade foram retratados nos autos. Com efeito, a vítima narra, de forma coerente, ter sido induzida a entrar na casa do suspeito e lá forçada a manter relação sexual com ele, tendo o representado introduzido o pênis em seu ânus.

Evidenciada a ocorrência do crime, importante dar destaque aos indícios de autoria. Nesse ponto, de relevo observar que a vítima reconheceu, por fotografia, o suspeito do crime, sendo a pessoa de Elias Gomes de Melo, bem como mencionou conhecer seu apelido, qual seja, “Marcelo da Farmácia”, citado como epíteto do suspeito quando denunciado na ação penal n.o 1004998-40.2021.8.11.0013 (fls. 57/62 da ID: 95286061).

Posto isso, a prisão se mostra necessária para garantir a ordem pública. A uma que a gravidade da conduta do suspeito se mostra elevada, na medida em que aleatoriamente aborda um adolescente na rua, o leva para sua casa e comete crime sexual de violência presumida em seu desfavor.
Demais disso, foi relatado pela própria vítima que sua psicóloga sabe de outros casos em que o suspeito também pode ter praticado o mesmo crime
.

Tais circunstâncias revelam que
o perigo gerado pela liberdade do acusado, também nesse momento, é patente, especialmente porque se se livrar solto, certamente tornará a delinquir e atentar contra a integridade física e psicológica da vítima e de outros adolescentes, colocando em risco a ordem pública
, razão pela qual a segregação cautelar é medida que, por ora, ainda se impõe.

Acresce dizer, ainda, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo acusado.

Dentre as medidas cautelares previstas na norma em comento, destinam-se especificamente a evitar a reiteração criminosa aquelas enumeradas nos incisos II (proibição de acesso a lugares), III (proibição de contato com pessoa determinada), VI (suspensão do exercício de função ou atividade), VII (internação provisória).

Do caso em concreto, dessume-se que as duas primeiras não são aplicáveis porque os atos praticados pelo autuado não se relaciona a locais ou pessoas específicas. A terceira não tem aplicação porque o autuado não exerce qualquer função ou atividade laboral vinculada a algum órgão público. A última não se aplica porque não há indícios de que ele seja inimputável ou semi-imputável.

Além disso, a monitoração eletrônica também não seria medida suficiente, já que não o impedirá de continuar cometendo violações contra dignidade sexual da vítima e outros adolescentes, ainda que se possa apurar a sua localização.

Desse modo, não reconheço qualquer ilegalidade na prisão preventiva anteriormente decretada, razão pela qual a mantenho.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa de ELIAS GOMES DE MELO, haja vista que não houve alteração fática nos motivos que autorizaram o decreto prisional, o que faço com fundamento na garantia da ordem pública e periculosidade social do agente (artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal).
(...)”.

O artigo 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, relevada no depoimento especial da vítima, no qual descreveu
o

abuso
supostamente sofrido quando tinha 12 (doze) anos de idade, afirmando que o ofendido “
estava passando pela rua quando o suspeito o chamou para entrar na residência. Após, tapou seus olhos, o obrigou a subir uma escada e chegando ao quarto o jogou em cima da cama e introduziu o pênis em seu ‘bumbum’. A vítima ainda relatou ter conseguido fugir do local quando o suspeito foi até o banheiro. Conforme fls. 88/89, realizou-se o reconhecimento fotográfico do suspeito, ocasião em que a vítima o reconheceu como sendo a pessoa que contra ele praticou atos libidinosos
”.

Embora a defesa sustente que há contrariedades nas versões apresentadas pelo menor, haja vista o laudo pericial constar ter havido ‘
tentativa de penetração anal
’ e a denúncia descrever que o acusado ‘
introduziu seu órgão genital (pênis) nas partes íntimas do menor (ânus)
’, consigno que o crime de estupro de vulnerável admite a prática de diversos atos libidinosos
[1]
e não somente a conjunção carnal, sendo certo que a confirmação (ou não) da tipicidade das condutas imputadas ao denunciado depende de ampla dilação probatória, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, circunstância inadmissível na presente ação constitucional.

Depois, a legislação processual penal não exige prova concludente da autoria delitiva para que haja a decretação da prisão preventiva, bastando nesse momento a presença de indícios suficientes da prática da infração penal, que, pelo cotejo dos elementos que instruem a ação constitucional, foram devidamente demonstrados no boletim de ocorrência, no Relatório de Investigação no 2022.13.42335 e no depoimento especial colhido nos Autos no 1002879-72.2022.8.11.0013, ocasião em que a vítima retratou como o delito ocorreu, de modo que também não prospera a tese de ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal.

Ademais, o oferecimento da denúncia e recebimento desta pelo juízo de origem reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação e, consequentemente, o
fumus comissi delicti
.

Do mesmo modo, no que se refere ao
periculum libertatis
, a prisão cautelar foi decretada para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

Conforme pontuado pelo juízo de origem, o paciente possui
condenação definitiva
pela prática do crime de
tráfico de drogas
, além de ter em seu desfavor ação penal, na qual se investiga
o delito de fornecimento de bebida alcoólica a criança ou adolescente
.

Não se perde de vista que o suposto ato ilícito praticado no processo em trâmite [art. 243 do ECA] ocorreu em 14 de agosto de 2021, ou seja, aproximadamente dois meses antes do estupro de vulnerável
sub examine
, o que demonstra o perigo gerado pela liberdade do acusado.

Sobre esse aspecto, a defesa sustenta que não há contemporaneidade entre o suposto ato ilícito
sub oculis
[20/10/2021 (estupro de vulnerável)] e a prisão preventiva do paciente [24/8/2022].

Não assiste razão ao impetrante, uma vez que, até a realização da audiência de
produção antecipada de provas
, em 26 de julho de
2022
, ou seja, uma mês antes da segregação cautelar, não havia qualquer suspeito da prática do crime previsto no art. 217-A do CP.

Contudo, tão logo colhidos elementos indicativos de autoria, a prisão preventiva fora decretada, portanto, não há falar em ausência de atualidade.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, em razão de o acusado não ter participado da audiência de produção antecipada de provas, na qual o menor foi ouvido, registro que:

1)
o depoimento especial foi acompanhado pelo Defensor Público, Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos e;

2)
naquela ocasião,
inexistia qualquer indício de quem seria o autor do fato
, constando na aba ‘suspeito’ a informação: “
a apurar
”, de modo que impossível seria que
Elias
participasse da solenidade.

No que se refere à tese de ausência de previsão para o encerramento da instrução criminal, em consulta ao Sistema PJe 1o grau, verifiquei que ela se findou em 14 de março de 2023, encontrando-se o processo em fase de apresentação das alegações finais.

No que concerne aos predicados pessoais favoráveis,
em princípio
, mostram-se irrelevantes, uma vez que presente o perigo gerado pela liberdade do acusado.

Nesse sentido é o teor do enunciado no 43 desta Turma de Câmaras Criminais: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por fim, a aplicação de medidas cautelares diversas do claustro não se mostra suficiente, considerada a periculosidade do agente, que possui uma condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, na qual foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e tem em seu desfavor uma ação penal pela prática, em tese, da infração penal de fornecimento de bebida alcoólica a adolescente.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Elias Gomes de Melo
.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no REsp 2000918 / MG. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT). DJe 18/11/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023